Tribunal: TJPA
Processo: 0802843-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802843-06.2021.8.14.0000
PACIENTE: JHONIS DE JESUS PINHEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II E ART. 136, TODOS DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E MOTIVOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ANÁLISE INVIÁVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Torna-se inviável a análise da pretensão formulada quando há deficiência na instrução do
writ
, uma vez que os autos não contêm o decreto que determinou a custódia preventiva, havendo, tão somente, a cópia da decisão que indeferiu o pleito revogatório, pela qual não se tem como examinar a presença – ou não – dos anteditos pressupostos, pois a autoridade coatora assevera, naquele documento, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de maneira que não há elementos de convicção suficientes para uma decisão segura por esta Corte de Justiça.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JHONIS DE JESUS PINHEIRO FERREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos n.º 0005123-91.2020.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente se encontra
preso desde o dia 28.07.2020
, em razão de decretação de sua custódia preventiva, após representação da autoridade policial, pela prática dos crimes capitulados no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 136, todos do CPB
.
A prisão foi mantida em audiência de instrução e julgamento realizada em 11.02.2021
.

Alega o impetrante
constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos e motivos legais para a manutenção da custódia preventiva do paciente
, eis que, durante a instrução processual restou comprovada a inocência do paciente, a partir da oitiva das testemunhas, do laudo sexológico e de outros documentos acostados aos autos. sendo que não há nada que comprove que ele possa oferecer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal; pelo contrário, possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
.

Refere que é perfeitamente cabível a manutenção de sua liberdade, com
aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, ínsitas no art. 319 do CPP
, ou ainda, a
prisão domiciliar com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica
.

A
liminar foi indeferida
pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem este Habeas Corpus foi redistribuído, em virtude de meu afastamento por motivo de gozo de folgas de plantão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27.07.2020, sendo cumprida no dia 28.07.2020, pela suposta prática dos ilícitos penais dispostos no
art. 217-A c/c. art. 226, inciso II e art. 136, todos do CPB
, em face da filha de sua companheira, que à época possuía 03 (três) anos de idade.

Afirma que, segundo consta dos autos, a suposta vítima verbalizou à amiga da mãe e ao pai, por chamada de voz, que o acusado teria colocado o dedo em sua vagina e teria sangrado, o que chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Delegacia.

Refere que a autoridade policial, então, representou pela decretação da custódia preventiva do paciente, a qual fora decretada em 27.07.2020, ante a existência de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como, em face do risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, considerando-se, ainda, a necessidade de assegurar a ordem pública.

Relata que o paciente foi denunciado em 20.08.2020.

Assevera que houve requerimentos de revogação da constrição cautelar, sendo o último realizado por ocasião de audiência que encerrou a instrução criminal, em 11.02.2021. Em 15.04.2021, aquela autoridade analisou, de ofício, a necessidade da manutenção da prisão, nos moldes do que dispõe o novel art. 316, parágrafo único do CPP, entendendo por mantê-la, eis que não sobreveio qualquer alteração fática que justificasse a modificação da decisão anterior.

Por fim, informa que o feito aguarda o oferecimento, pelas partes, das alegações finais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo à
ausência de fundamentos e motivos legais para a manutenção da custódia preventiva do paciente
, eis que, durante a instrução processual restou comprovada a inocência do paciente, a partir da oitiva das testemunhas, do laudo sexológico e de outros documentos acostados aos autos. sendo que não há nada que comprove que ele possa oferecer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal; pelo contrário, possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
.

Todavia, de pronto, urge ressaltar o fato de
o impetrante não ter instruído o presente
writ
com a cópia do decreto de prisão preventiva
– o qual é absolutamente imprescindível à análise dos argumentos dispostos na impetração
– tendo trazido, tão somente, a cópia da decisão que indeferiu o pleito revogatório, datada de 11.02.2021, pela qual não se tem como examinar a presença – ou não – dos anteditos pressupostos, pois a
autoridade coatora assevera, naquele documento, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Como cediço, a estreita via do
remedius juris
se caracteriza pela cognição sumária, devendo o
mandamus
necessariamente vir acompanhado com os correspondentes comprovantes de todo o alegado na inicial.

Desse modo, a ausência nestes autos do atacado decreto cautelar fulmina a pretensão do impetrante, eis que implica na impossibilidade de se conhecer os exatos termos da fundamentação judicial, obstando a exata compreensão da controvérsia nos termos em que foi aduzida.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. PRISÃO MANTIDA COM BASE NOS FUNDAMENTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO OU DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Hipótese na qual o magistrado singular, ao proferir a sentença, manteve a prisão fazendo referência aos fundamentos apresentados no momento da decretação originária, considerando que, se o paciente respondeu preso durante toda a ação penal e, não havendo mudanças fáticas que o justificassem, assim deveria permanecer. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade. 4.
Por outro lado, a defesa não trouxe aos autos cópia da decisão que decretou originariamente a prisão, tampouco os fundamentos completos da sentença, registrados em mídia digital. Assim, se o magistrado sentenciante referiu-se aos fundamentos que primeiramente justificaram a decretação da prisão para amparar sua manutenção, e sem a juntada dos termos completos da sentença, registrados em mídia digital, resta inviável a completa verificação da existência de eventual constrangimento ilegal, devido à deficiência de instrução dos autos. 5. É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. 6. Inviável, ainda, comprovar a alegada inovação na fundamentação pela Corte a quo, ao referir-se à periculosidade e à ousadia do acusado, denotada pelo modus operandi do delito - prática de roubo a mão armada, com fuga dirigindo veículo em alta velocidade e disparos de arma de fogo contra a vítima - diante da já mencionada deficiência de instrução. 7. Não obstante, as circunstâncias descritas e que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 8. Ordem não conhecida. (STJ - HC 442.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB. - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUSCITADO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Da análise dos autos verifica-se que a impetrante não instruiu o pedido com nenhum elemento de prova do alegado constrangimento ilegal, sobretudo a decisão impugnada, constando tão somente a petição inicial, impossibilitando esta relatora de examinar os fundamentos da decisão e a necessidade da medida extrema. Por exigir o habeas corpus prova pré-constituída, não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de seu ajuizamento, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a coação indevida. Ausente documentos essenciais a possibilitar a análise da ilegalidade suscitada, enseja o não conhecimento do Writ, conforme precedentes desta Seção colacionados. 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2017.00386333-65, 170.305, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-30, Publicado em 2017-02-03)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021